Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-23.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
Num. 44499809 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132100000043442134
Número do documento: 25051309013132100000043442134
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 15:42:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.941
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600455-23.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: FILLIPE FREIRE DE MELO - OAB/CE34618
RESPONSÁVEL: MARCELO BORGES DE SAMPAIO
RESPONSÁVEL: SIDENEI ROGERIO
RESPONSÁVEL: GISELE MARA DURIGAN
RESPONSÁVEL: ANDERSON TEIXEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (PCE).
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
JULGAMENTO
PELA
NÃO
PRESTAÇÃO.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL
DE CAMPANHA. REVELIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas eleitorais (PCE) não apresentada pela DIREÇÃO
ESTADUAL/DISTRITAL DO PARTIDO MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL,
relativa às Eleições Municipais de 2024.
2. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) juntou aos autos extratos bancários
eletrônicos, informações de recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, de fonte vedada, do Fundo Partidário e de origem não
identificada.
3. A agremiação foi devidamente citada para sanar a omissão, porém não
apresentou manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de
apresentação das contas eleitorais pelo diretório estadual/distrital de partido político,
devidamente notificado, enseja o julgamento das contas como não prestadas; e (ii)

Num. 44499809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132100000043442134
Número do documento: 25051309013132100000043442134
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 15:42:30
verificar as consequências da não prestação de contas, especialmente quanto à
suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Campanha e a decretação de revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) impõe aos partidos
políticos, em todas as suas esferas, o dever de prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados em campanha, ou da ausência de movimentação.
6. Diante da omissão do partido, mesmo após regular citação, e da constatação de
movimentação financeira sem a devida comprovação, impõe-se o julgamento das
contas como não prestadas, conforme o art. 49, § 5º, VII, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
7. A não apresentação das contas acarreta a suspensão do direito ao recebimento
de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Campanha, nos termos do
art. 80, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. Em face da ausência de regularização da representação processual, é cabível a
decretação de revelia, nos termos do art. 76, § 1º, II, do Código de Processo Civil
(CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido julgado procedente. Contas julgadas não prestadas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na apresentação das contas eleitorais, mesmo
após regular notificação, implica o julgamento das contas como não prestadas. 2. A
não prestação de contas acarreta a suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Campanha, além da decretação de revelia,
quando não regularizada a representação processual.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, IV; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 46, 49, § 5º, II, IV, V e VII, 80, II, a; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 45, IV; CPC, art. 76, § 1º, II.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44499809 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132100000043442134
Número do documento: 25051309013132100000043442134
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 15:42:30
RELATÓRIO
Trata-se de autuação realizada automaticamente na classe "Prestação de Contas Eleitorais", em
atendimento ao disposto no artigo 49, §5º, I e II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ante a
não apresentação das contas relativas às Eleições 2024 pela DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
DO PARTIDO MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL.
Houve a juntada, pelo TSE, da instrução de inadimplente, em atendimento ao artigo 49, §5º, III,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Foi determinada a citação pessoal do partido e de seus representantes legais para que
procedessem à regularização da sua representação processual, bem como suprissem a omissão
referente à apresentação das contas, sob pena de serem julgadas não prestadas (art. 49, §5º, VII,
Res. TSE 23.607).
O partido e os seus responsáveis, embora intimados, permaneceram inertes.
Foram enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para análise e emissão de parecer,
nos termos do artigo 49, § 5º, V, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, tendo se manifestado
pelo julgamento das contas como não prestadas.
Remetidos os autos à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer acerca da
movimentação de recursos, para o fim de verificar eventual determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
A unidade técnica manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. Contudo, caso
seja superada a ausência do instrumento de mandato, pelo julgamento das contas como
aprovadas com ressalvas (ID 44482964).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação de competência originária deste Tribunal Regional Eleitoral, de Prestação de
Contas Eleitorais de Partido Político, não apresentada pelo DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
DO PARTIDO MOBILIZA, relativa às Eleições Municipais de 2024.
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados em campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no artigo 46 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 ,

Num. 44499809 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132100000043442134
Número do documento: 25051309013132100000043442134
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 15:42:30
os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva
zona eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.
No presente caso - conforme o procedimento previsto no artigo 49, § 5º, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE - constatada a omissão do partido e autuados os autos, o Tribunal Superior
Eleitoral juntou os seguintes documentos: Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, informações de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
de fonte vedada, do Fundo Partidário e de origem não identificada.
Posteriormente, nos termos do art. 49, § 5º, IV, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a
agremiação foi devidamente citada para sanar a omissão, nas pessoas de MARCELO BORGES
DE SAMPAIO, SIDENEI ROGERIO, ANDERSON TEIXEIRA e GISELE MARA DURIGAN,
inclusive com a advertência de que a não apresentação dos documentos ensejaria o julgamento
das contas como não prestadas. Contudo, não houve qualquer manifestação por parte dos
representantes do partido.
Enviados os autos à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer acerca da
movimentação de recursos, para o fim de verificar eventual determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, foi constatada a existência de movimentação financeira. Contudo,
devido a ausência de instrumento de mandato outorgado por representantes legais habilitados,
nos termos do art. 45, inciso IV, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, a unidade técnica
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
Dessa forma, cumprido todo o trâmite previsto na legislação, não resta outra alternativa senão
aplicar o previsto no inciso VII do § 5º do artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
julgando-se as contas da agremiação como não prestadas.
Por consequência, aplica-se ao Diretório Estadual do Partido Mobiliza a suspensão do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Campanha, nos termos do
artigo 80, II, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, enquanto perdurar a inadimplência.
Em relação à suspensão da anotação do órgão partidário (artigo 80, II, b, da mesma Resolução),
esta deve ser requerida em procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, após o trânsito em
julgado da presente decisão.
Ademais, diante da ausência de regularização da representação processual por parte do partido e

Num. 44499809 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132100000043442134
Número do documento: 25051309013132100000043442134
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 15:42:30
de seus representantes legais, cogente a decretação de revelia, nos termos do artigo 76, § 1º, II,
do CPC.
Por fim, considerando as informações prestadas pelo setor técnico, conforme acima citado, não
há outras determinações a serem impostas ao partido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Diretório
Estadual do PARTIDO MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL, com fulcro no inciso VII do § 5º
do artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e no artigo 30, IV da Lei 9.504/97.
Determino a suspensão do direito da agremiação ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Campanha, nos termos do artigo 80, II, a, da citada Resolução nº
23.607/2019, enquanto durar a omissão.
Decreto a revelia do órgão partidário e de seus representantes, nos termos do artigo 76, § 1º, II,
do CPC.
Notifique-se o Órgão de Direção Nacional do Partido para cumprimento desta decisão.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600455-23.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a)
REQUERENTE: FILLIPE FREIRE DE MELO - CE34618 - RESPONSÁVEIS: MARCELO BORGES DE
SAMPAIO, SIDENEI ROGERIO, GISELE MARA DURIGAN, ANDERSON TEIXEIRA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44499809 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013132100000043442134
Número do documento: 25051309013132100000043442134
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 15:42:30
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.